Tribunal: CARF
Processo: 16349.000087/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000087/2009-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.017 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRF S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR
UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas
razões de decidir aplicáveis à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-
lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000087/2009-61
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.093, de 27/04/2021, proferida pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre PER/DCOMP apesentado pelo Contribuinte requerendo
ressarcimento vinculado a receitas de exportação, no regime não cumulativo, de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, relativos a fatos geradores ocorridos no período de
janeiro a março de 2008.
Narra a fiscalização que o Contribuinte deveria ter disponibilizado, entre outros
itens, todas as Notas Fiscais dos Bens e Serviços utilizados como insumos e os documentos
comprobatórios (planilhas descritiva dos créditos, apuração do DACON, livros contábeis e
fiscais, livros de registro de Entradas de mercadorias/serviços - compras e de Saídas - vendas)
objetivando comprovar as despesas, como de energia, de aluguéis de máquinas, de armazenagem
e frete na operação de venda (os fretes eram para transporte entre estabelecimentos, sem destino
ao adquirente, portanto, desconectados de operações de venda), além dos documentos
comprobatórios das despesas sobre bens do Ativo imobilizado, com base nos encargos de
depreciação e com base no valor de aquisição. No entanto, o Contribuinte não comprovou a
liquidez e a certeza do crédito pleiteado.
Cientificado da Informação Fiscal, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando, em síntese, que: (a) quanto ao prazo fornecido para a
apresentação de documentos em diligência fiscal (apenas 5 dias); a existência de provimento
judicial que determinava a análise do PER/DCOMP em 30 dias não seria motivo suficiente para
a concessão de prazo tão exíguo, pois bastaria a solicitação de dilação do prazo, tendo esse fato
ocasionado cerceamento à ampla defesa; (b) em procedimentos fiscais semelhantes, o Fisco
jamais solicitou um rol tão grande de documentos, e, mesmo assim, juntou aos autos documentos
e planilhas que comprovam os créditos em tela: cópias dos DACON, planilha com a composição
dos valores do DACON (informando suas origens), planilha com informações solicitadas, como
data da geração do crédito, valor do pedido de ressarcimento, data do pedido de ressarcimento,
data do estorno do crédito pedido em DACON, valor estornado do crédito pedido no DACON,
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

número da DCOMP e data da transmissão; (c) em razão do grande volume, estão sendo
colocados à disposição do Fisco os livros fiscais e contábeis e notas fiscais, e, sendo possível a
juntada de documentos com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, requer o
reconhecimento do crédito pleiteado.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ entendeu, em resumo,
que não houve nulidade e que o Contribuinte não foi capaz de comprovar seu crédito, sequer por
amostragem, seja na fase de diligência fiscal, seja na fase de julgamento, sendo que os
documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a liquidez e certeza do
crédito.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reforçando os argumentos desenvolvidos em sua Manifestação de Inconformidade,
e afirmando que as glosas de créditos de PIS e da COFINS mantidas no Pedido de
Ressarcimento devem ser revertidas, em função das provas carreadas aos autos, devendo o
crédito ser corrigido pela Taxa Selic.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação do CARF, que converteu o
julgamento em Diligência, a fim de buscar esclarecimentos necessários, reunindo processos
conexos, relacionados a um mesmo procedimento fiscal. Em nova conversão em diligência, o
Fisco analisou os créditos já à luz do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, e a
edição da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, bem como do Parecer Normativo
RFB no 5/2018, elaborando novas planilhas de glosas, acolhendo em parte os créditos.
O Contribuinte contestou as glosas mantidas após a diligência, argumentando, em
síntese, que há possibilidade de se apurar créditos sobre as despesas com frete de produtos
acabados, pois a remessa dos produtos fabricados para outros estabelecimentos e centros de
distribuição são essenciais para uma posterior venda, possibilitando uma melhor distribuição dos
produtos vendidos, e discutiu a glosa relacionada com os bens tributados à alíquota zero das
contribuições; sustentando ainda que os serviços de despachante aduaneiro nas operações de
importação se enquadram no conceito de insumos firmado no REsp n. 1.221.170/PR, e que
possui o direito ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004 apurados sobre os insumos
tributados por alíquota zero, pugnando pelo percentual de 60% para apuração do crédito
presumido.
O processo retornou ao CARF e foi submetido à apreciação da Turma julgadora,
resultando no Acórdão no 3301-010.093, de 27/04/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária/3a
Câmara/Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário para: (a) confirmar todas as reversões de glosas de crédito realizadas pela Diligência
fiscal; (b) reverter glosas relativas itens como alcoômetro gay lussac, termômetro tipo espeto
(digital ou analógico), serviços de despachante aduaneiro na importação; (c) acolher os créditos
relativos a frete de produtos acabados para outro estabelecimento da empresa; e (d) reconhecer
que sobre o valor a ser ressarcido seja aplicada a Taxa Selic, computada a partir do escoamento
do prazo de 360 dias para análise do pedido.
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional opôs Embargos de declaração,
alegando vício de obscuridade, tendo sido os embargos monocraticamente rejeitados.

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

Da matéria submetida à CSRF
Notificada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre: 1) o valor dos fretes pagos para
transferência de produtos acabados, e 2) a preclusão.
Indicou como paradigma os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, o Acórdão no
9303-011.548, e na matéria 2, o Acórdão no 3401-001.555.
No exame de admissibilidade, entendeu-se não configurada a divergência no tema
3.
Quanto à matéria 1 - fretes pagos para transferência de produtos acabados, no
Acórdão recorrido, mesmo se reconhecendo tratar de despesa incorrida depois da produção do
produto propriamente dita, já que os produtos estão acabados, julgou-se que ela ainda estaria
ligada ao processo produtivo, na medida em que ainda está no âmbito interno da indústria,
representando uma despesa que será adicionada ao custo de produção, configurando insumo. De
outro lado, no paradigma, a Turma julgadora rechaçou a possibilidade de creditamento das
contribuições sobre as despesas com fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos,
posteriores à fase de produção, pois não se subsumem no conceito de insumo nem se relacionam
a uma fase logística anterior à venda.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, expedido pela 3a Câmara / 3a Seção de julgamento do CARF, exarado pelo Presidente da
3a Câmara, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em
relação á matéria 1.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, mantendo-se o Acórdão recorrido na parte em que cancelou as glosas
indevidamente feitas pela Fiscalização, e apresentou Recurso Especial suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação à seguinte matéria: “Direito à
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas nas aquisições de insumos tributados
com alíquota zero ou com tributação suspensa”, indicando como paradigma o Acórdão no 3302-
000.045.
No entanto, quando do Exame de Admissibilidade, ao confrontar os julgados
(recorrido e paradigma), entendeu ser impossível a dedução da divergência jurisprudencial suscitada,
na medida em que o Acórdão indicado como paradigma não se pronunciou sobre o direito à tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas nas aquisições de insumos tributados com
alíquota zero ou com tributação suspensa. Assim, no Despacho de Admissibilidade foi negado
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado da negativa, o Contribuinte apresentou Agravo, que foi rejeitado,
confirmando-se a negativa de seguimento, conforme Despacho em Agravo da CSRF / 3a Turma,
exarado pelo Presidente da CSRF.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 13/04/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial.
Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados no exame de
admissibilidade, que deu seguimento ao Recurso Especial relativamente à tomada de créditos
das Contribuições sociais (PIS e COFINS), não cumulativas, sobre os custos havidos com frete
de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa. Isso porque resta clara, a nosso ver, a
dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença de cenário probatório, nem na valoração
das provas apresentadas, mas em simples aplicação não uniforme de dispositivos normativos aos
mesmos fatos.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto, diante de situações
fáticas semelhantes e decisões conflitantes, pelo que voto por conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se ao direito à tomada de créditos das Contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas, sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou conceito de insumo derivado
da jurisprudência do STJ, plasmado no REsp no 1.221.170/PR. E, a par das glosas dos créditos
revertidas pela Fiscalização (em função de Diligência), a decisão deu provimento ao Recurso
Voluntário para reversão de glosas de crédito, inclusive para os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
O tema já foi controverso nesta CSRF, que alterou seu posicionamento, por mais
de uma vez, seja em função da mudança de entendimento de um único Conselheiro, ou da
alteração de um membro do colegiado. Assim, há, historicamente, dezenas de julgados em um e
em outro sentido, todos caracterizados pela falta de consenso.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria já atende,
inclusive, os requisitos para ser sumulada, no sentido da impossibilidade do crédito. Vejam-se, a
título ilustrativo, os seguintes precedentes:
Acórdão 9303-014.428 (17/10/2023, Rel. Cons. Vinícius Guimarães - maioria,
vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos)
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de
bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativo.
Acórdão 9303-014.190 (20/07/2023, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria,
vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran)
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (dicção do
referido ‘inciso II’ os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é válido tanto
para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse é também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, a reclamar, inclusive, a edição de Súmula.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000087/2009-61

Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico,
assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1946
DF CARF MF
Original